Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722063-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NOVA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA, JOSE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, ROMILDA MOREIRA VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que não reconheceu a existência de fraude à execução e indeferiu a penhora sobre o imóvel indicado. Preparo recolhido em dobro (ID 60627928). Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)